Tribunal: STF
Processo: ARE 1264431
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA DAS FILEIRAS DA PMES. PARCIALIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. FUNDAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    I -O Poder Judiciário não está autorizado a interferir no mérito administrativo, estando limitado à análise da regularidade do procedimento e da adequação da medida adotada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, à própria legalidade o ato administrativo.
    II -A sentença objurgada não padece da parcialidade e omissão apontada pelo Apelante, uma vez que sendo limitada a atuação do Poder Judiciário, não lhe sendo permitido interferir no mérito administrativo, o magistrado atuou dentro de suas atribuições, analisando a regularidade do processo administrativo disciplinar, verificando se a decisão do Comandante Geral da Polícia Militar foi devidamente fundamentada e se sua conclusão se adequou aos contornos da razoabilidade e da proporcionalidade.
    III - Não prospera a alegação do Apelante de que sua conduta estaria prevista no art. 144, inciso II, alínea "a" do Regulamento Disciplinar, uma vez que os fatos apurados extrapolam o simples trabalho como segurança particular nos . horários de folga, como afirma em suas razões recursais.
    IV - Os argumentos que embasaram a fundamentação do Comandante da Polícia Militar não destoam das provas constantes do procedimento administrativo, estando caracterizado que o Apelante, enquanto escalado no serviço de radio-patrulhamento da policia militar, dava suporte à segurança de uma empresa com a qual mantinha vínculo particular.
    V - O procedimento administrativo transcorreu de forma regular, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, estando a decisão do Comandante da Polícia Militar devidamente fundamentada com os elementos colhidos na instrução processual, resultando na aplicação de penalidade prevista no ordenamento jurídico, razão pela qual defeso ao Poder Judiciário interferir na decisão administrativa para aferir o grau de conveniência e oportunidade adotado.
    VI - Apesar de estar caracterizado que os outros policiais militares também adentraram na área da empresa, durante suas escalas de trabalho, a bordo de viaturas dá corporação, não foi demonstrado qualquer vínculo de trabalho particular destes com a AMBEV, sendo descaracterizado o recebimento de vantagem indevida.
    VII - De acordo com a 'jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar, por si só, não gera nulidade, devendo ser aplicado o entendimento dès pas de riulité sans grief.
    VIII - Não há óbice à exclusão de Policial Militar em gozo de licença médica, desde que a sanção decorra de regular procedimento administrativo no qual foram respeitados o contraditório e a ampla defesa.
    IX - Reeurso conhecido e improvido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente